Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do auxílio emergencial e das medidas assistenciais adotadas para o combate à pandemia da covid-19. Quarta etapa do acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este quarto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e de outras medidas relacionadas à assistência social, com o objetivo de contribuir para as respostas do Poder Público à crise ocasionada pela covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de Acompanhamento das Medidas relacionadas ao Coronavírus que: 9.1.1. até o mês de agosto, foram pagos R$ 212,71 bilhões do auxílio emergencial aprovado pelo art. 2o da Lei 13.982/2020, o que equivale a 66,09% dos créditos extraordinários abertos para pagamento do benefício, alcançando o total de 354,51 milhões de cotas de R$ 600,00, pagas a 67,98 milhões de pessoas, que compõem, aproximadamente, 58,4 milhões de famílias; 9.1.2. no mês de julho, foram pagos R$ 45,8 bilhões do auxílio emergencial para 65,7 milhões beneficiários, sendo 10,6 milhões de mães chefes de família; 9.1.3. no mês de agosto, foram pagos R$ 45,3 bilhões do auxílio emergencial para 64,9 milhões de beneficiários, sendo 10,5 milhões de mães chefes de família; 9.1.4. nos meses de julho e agosto ocorreram reavaliações de beneficiários, tendo sido revertidos 365.657 benefícios anteriormente cancelados; 9.1.5. até o mês de agosto, 3,72 milhões de benefícios foram cancelados por inobservância das regras de elegibilidade, o que representa cerca de 5,5% do total de elegíveis, proporcionando economia estimada em R$ 8,8 bilhões; 9.1.6. no mês de agosto, 10.485 requerentes do público ultravulnerável foram beneficiados com o auxílio emergencial, por intermédio do atendimento assistido mediante sistema desenvolvido pela Dataprev e operacionalizado pelos Correios; 9.1.7. até o mês de agosto, 804.874 pessoas que efetuaram contestações contra indeferimentos diretamente na plataforma digital da Caixa foram contempladas com o auxílio emergencial; além disso, também foram beneficiadas 1.447 pessoas que promoveram contestações extrajudiciais na Defensoria Pública da União, bem como 14.242 pessoas que ingressaram com ações judiciais contra indeferimentos; 9.1.8. até o mês de agosto, foi pago o total de R$ 103 milhões em despesas operacionais para a Caixa, a Dataprev e os Correios, referentes a serviços prestados para o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários; e 9.1.9. constatou-se que 31% das recomendações e determinações proferidas pelo TCU no âmbito deste acompanhamento e em processos apensados foram implementadas/cumpridas; 4% estão parcialmente cumpridas; 24% estão em implementação/cumprimento; e 41% não foram implementadas pelos órgãos aos quais foram dirigidas, conforme pode ser verificado na tabela 1 do Apêndice D (peça 429, pp. 70-73); 9.2. considerar como resultado do monitoramento das deliberações prolatadas neste Relatório de Acompanhamento e nos processos apensos (o Apêndice D, peça 429, pp. 70-73, resume todas as deliberações): 9.2.1. em relação ao Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário , cumpridas as determinações concernentes aos tópicos 20.2.a, 20.2.b, 20.4.b, 20.5.a e 20.5.b do subitem 9.1 e o subitem 9.2; parcialmente cumprida a determinação do tópico 20.4.a do subitem 9.1; e em cumprimento as determinações dos tópicos 20.2.c, 20.3 e 20.4.c do subitem 9.1; 9.2.2. em relação ao Acórdão 1428/2020-TCU-Plenário , implementada a recomendação do subitem 9.5.1; em implementação a recomendação do subitem 9.2; e não implementadas as recomendações dos subitens 9.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.5.2 e 9.5.3; 9.2.3. em relação ao Acórdão 1764/2020-TCU-Plenário , não implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4; e 9.2.4. em relação ao Acórdão 2282/2020-TCU-Plenário , cumprida a determinação atinente ao item 9.2; implementada a recomendação do item 9.4.1; em implementação as recomendações dos itens 9.3, 9.4.2 e 9.5.3; e não implementadas as recomendações dos itens 9.5.1 e 9.5.2; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, além do órgão acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Caixa Econômica Federal, aos Ministérios da Defesa, da Cidadania, da Economia e da Saúde, à Controladoria-Geral da União, à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID-19); 9.4. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade deste acompanhamento.